Tribunal: TJDFT
Processo: 0020855-26.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Embargos de declaração. Tribunal do Júri. Cerceamento de defesa. Nulidade. Prejuízo. Inexistência.

1 - Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (CPP, art. 563).

2 – A decisão que, em plenário, indefere pedido da defesa para entregar, aos jurados, cópia da sentença que desclassificou o crime – posteriormente reformada pelo Tribunal - não leva a cerceamento de defesa e nem gera nulidade do julgamento, sobretudo se não demonstrado prejuízo para a defesa.

3 - Embargos não providos.